Tribunal: TJDFT
Processo: 0701974-65.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR DERIVAÇÃO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA CONFIGURADA. DETRAÇÃO PENAL. ATRIBUIÇÃO DA VEP.

1. O inquérito policial configura peça meramente informativa, com caráter inquisitorial, servindo apenas para fornecer elementos para que se ajuíze uma ação penal.

2. A Súmula Vinculante no 14 dispõe que "é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa."

3. Não havendo indícios de obtenção de elementos de prova por meio ilícito, não há que se falar em nulidade do inquérito.

4. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.

5. O depoimento de testemunha policial, desde que coerente com as demais provas produzidas em Juízo, é suficiente para fundamentar um decreto condenatório.

6. Comprovada a materialidade e aautoria do crime, inviável a absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

7. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato.

8. “Cabível a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência, mesmo que específica.” (Acórdão 1219057, 20180110060035APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 4/12/2019. Pág.: 136/138).

9. Restando comprovado que as vítimas permaneceram, por tempo juridicamente relevante, em poder dos assaltantes, configurada a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal.

10. Compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais analisar a detração do período de custódia provisória, para fins de progressão do regime prisional.

11. Preliminar de nulidade do inquérito rejeitada. Apelações conhecidas e desprovidas.